Tribunal: TJMT
Processo: 1037231-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037231-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[NILSON MARQUES GODOIS - CPF: 704.068.841-70 (AGRAVADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI No 14.843/2024. OBRIGATORIEDADE INDISCRIMINADA. INCONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA 439 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. A obrigatoriedade indiscriminada do exame criminológico para todos os casos de progressão de regime, como previsto na nova redação do art. 112, §1o da LEP, dada pela Lei no 14.843/2024, apresenta sérios questionamentos quanto à sua constitucionalidade, por violar princípios fundamentais como a individualização da pena, a razoabilidade, a proporcionalidade e a duração razoável do processo.

2. O atestado de boa conduta carcerária, emitido pelo diretor do estabelecimento prisional, goza de presunção de veracidade e legitimidade, sendo suficiente para comprovar o mérito do apenado para a progressão de regime, na ausência de elementos concretos que indiquem o contrário.

3. Conforme a Súmula 439 do STJ, "Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada", o que significa que a realização do exame criminológico deve ser excepcional e fundamentada em elementos concretos, não podendo ser determinada de forma automática e generalizada.

4. No caso concreto, não há elementos que justifiquem a realização do exame criminológico, sendo suficiente o atestado de boa conduta carcerária para a aferição do requisito subjetivo para a progressão de regime.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca da Capital que, nos autos do processo de execução penal no 2000050-55.2019.8.11.0030, deferiu ao reeducando NILSON MARQUES GODOIS a progressão do regime prisional para o semiaberto sem a realização do exame criminológico (id. 324130884, fls. 22/27).

O Ministério Público, em suas razões recursais, pugna pela reforma da decisão para determinar a realização de exame criminológico ao agravado, para a correta aferição dos requisitos subjetivos exigidos para a progressão regimental e, via de consequência, seja o regime prisional do penitente regredido para o fechado. (id. 324130884, fls. 49/59).

A Defensoria Pública do Estado, em contrarrazões, requer o desprovimento do recurso, mantendo-se inalterada a decisão impugnada. (id. 324130889, fls. 6/10).

A decisão foi mantida em sede de juízo de retratação (id. 324130889, fl. 19).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador,

Adriano Augusto Streicher de Souza, opinou pelo provimento do recurso sintetizando a seguinte ementa:(id.

327206374).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PRETENDIDA A SUBMISSÃO DO APENADO A EXAME CRIMINOLÓGICO PARA AFERIÇÃO DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. PROCEDÊNCIA. NOVA REDAÇÃO DO ART. 112, §1o, DA LEP E CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE INDICAM A REAL NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. CONDENAÇÃO POR CRIME COMETIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. REINCIDENTE EM TRÁFICO DE DROGAS. SÚMULA 439 DO STJ. PELO PROVIMENTO DO RECURSO. (sic).”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia à necessidade ou não de realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo para a progressão de regime prisional do agravado.

Compulsando os autos, verifico que o agravado cumpre pena unificada de 21 (vinte e um) anos e 10 (dez) meses de reclusão, nos autos do executivo de pena no 2000050-55.2019.8.11.0030, pela prática dos crimes tipificados no art. 157, §2o, incisos I, II e V, por cinco vezes, na forma do art. 70, e art. 244-B do ECA (autos no 0003146-83.2017.8.11.0030) e art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei no 11.343/2006 (autos no 0000812-02.2019.8.11.0032 e 1000200-13.202.8.11.0032), conforme se extrai do parecer ministerial (id. 327206374, fls. 1/2).

A pena remanescente atual é de aproximadamente 15 (quinze) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias, consoante informação constante no id. 327206374, fl. 2.

No dia 20/08/2024, o magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto, sem a realização de exame criminológico, por entender preenchidos os requisitos do art. 112 da LEP.

Com a devida vênia ao parecer ministerial, entendo que não assiste razão ao Ministério Público.

É certo que a Lei no 14.843, de 11 de abril de 2024, alterou o art. 112, §1o da Lei de Execução Penal, que passou a ter a seguinte redação:

"Art. 112, § 1o Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão." (Redação dada pela Lei no 14.843, de 2024).

Contudo, a obrigatoriedade indiscriminada do exame criminológico para todos os casos de progressão de regime, como previsto na nova redação do art. 112, §1o da LEP, apresenta sérios questionamentos quanto à sua constitucionalidade, por violar princípios fundamentais como a individualização da pena, a razoabilidade, a proporcionalidade e a duração razoável do processo.

A exigência generalizada do exame criminológico, sem considerar as particularidades de cada caso, representa um retrocesso no sistema progressivo de cumprimento de pena, além de impor obstáculo desproporcional ao direito de progressão de regime, que é corolário do princípio constitucional da individualização da pena.

Ademais, a estrutura do sistema penitenciário brasileiro não comporta a realização de exames criminológicos para todos os apenados que preencham o requisito objetivo para progressão, o que resultaria em demora excessiva na análise dos pedidos, violando o princípio da duração razoável do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

Nesse sentido, é importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades, já se manifestou pela excepcionalidade do exame criminológico, que deve ser determinado apenas quando as circunstâncias do caso concreto o justificarem, mediante decisão fundamentada.

No caso em análise, o magistrado de primeiro grau, ao deferir a progressão de regime ao agravado, fundamentou sua decisão no atestado de boa conduta carcerária emitido pelo diretor do estabelecimento prisional, considerando suficiente tal documento para a aferição do requisito subjetivo.

Embora o agravado tenha sido condenado por crimes graves, incluindo roubo majorado e tráfico de drogas, não há nos autos elementos concretos que indiquem a necessidade de realização do exame criminológico, como histórico de faltas disciplinares graves, envolvimento em rebeliões ou outros incidentes que demonstrem periculosidade atual.

O atestado de boa conduta carcerária, emitido pelo diretor do estabelecimento prisional, goza de presunção de veracidade e legitimidade, sendo suficiente para comprovar o mérito do apenado para a progressão de regime, na ausência de elementos concretos que indiquem o contrário.

Ademais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 439, estabelece que:

"Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada".

Ou seja, a realização do exame criminológico deve ser excepcional e fundamentada em elementos concretos, não podendo ser determinada de forma automática e generalizada.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente:

[...] A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 683.554/SP - STJ) decidiu que o juiz não está vinculado às conclusões do exame criminológico, podendo dele divergir, desde que o faça de maneira fundamentada, com base no princípio do livre convencimento motivado. (N.U 1022228-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2025, publicado no DJE 25/02/2025).

Nesse sentido o entendimento do Tribunal de Justiça do estado do Mato Grosso:

[...] O recurso visa reformar decisão que deferiu a progressão do regime fechado para o semiaberto ao apenado, sem a realização do exame criminológico. A questão controvertida consiste em definir se a ausência do exame criminológico, por si só, obsta a concessão da progressão de regime prisional, ante o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo. A exigência indiscriminada de realização do exame criminológico para fins de progressão de regime, sem fundamentação idônea, contraria o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores (Súmula Vinculante 26 do STF e Súmula 439 do STJ). No caso concreto, a decisão atacada está devidamente fundamentada, atestando o bom comportamento carcerário e a aptidão para o cumprimento do regime menos gravoso, com base nos elementos constantes dos autos, como atestado de conduta e estudo psicossocial favoráveis. A realização automatizada do exame criminológico, sem considerar as peculiaridades do caso, viola princípios constitucionais como a individualização da pena e a dignidade da pessoa humana. (N.U 1029976-18.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025, publicado no DJE 11/04/2025).

Portanto, entendo que a decisão do magistrado de primeiro grau, que deferiu a progressão de regime ao agravado com base no atestado de boa conduta carcerária, sem a realização de exame criminológico, está em consonância com os princípios constitucionais da individualização da pena, da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão que deferiu a progressão de regime ao agravado sem a realização de exame criminológico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026